Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A representação pela curadoria de ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Inexistem elementos nos autos que demonstrem ser a agravante hipossuficiente. Benefício indeferido.
2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
3. A executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Não se mostra razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.